Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709830-93.2022.8.07.0005 RECORRENTES: CARLOS DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA, DARLAN FILHO FERREIRA CATUABA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados utilizaram arma de fogo para subtrair os pertences da ofendida. 2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita dos réus. 3. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo, para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que devem ser absolvidos, ao argumento de que a condenação pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes está apoiada apenas em prova que, além de em desconformidade com o modelo legal, não foi corroborada por nenhum outro elemento idôneo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Tenho, portanto, que, ao contrário do que alega a defesa, não há a mínima dúvida quanto à autoria e materialidade do crime de roubo, não havendo que se falar em absolvição com base no princípio in dubio pro reo. De igual modo, não restam dúvidas de que os agentes agiram em concurso e com emprego de arma de fogo. Assim, irretocável a condenação dos acusados como incursos no artigo 157, §2°, incisos II e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal” (ID. 57295685). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016